Tribunal: STF
Processo: RE 1332572
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo Regimental em face de decisão monocrática por meio da qual da qual acolhi os Embargos de Divergência opostos pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, por entender que a decisão do Tribunal de origem, que condenou o referido ente estadual a fornecer medicamento não inserido nas políticas públicas do SUS, divergiu da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formada a partir do julgamento do Tema 793 da repercussão geral.



    Nas razões recursais (Doc. 24), a UNIÃO sustenta a inaplicabilidade ao caso do Tema 793, cujo entendimento deve ser observado apenas nas “demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos de saúde já padronizados pelo SUS para a enfermidade da parte autora” (Doc. 24, fl. 5). 



    Sobre a questão, aduz que pende de julgamento por esta SUPREMA CORTE o RE 1.366.243-RG (Tema 1.234, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), versando especificamente sobre a matéria debatida nos presentes autos - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS (Doc. 24, fl. 3)



    Acrescenta que há identidade da matéria objeto do presente Recurso Extraordinário deduzido nestes autos com aquela abordada no Tema 1.234 da repercussão geral e requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, rejeitando-se os Embargos de Divergência ou, subsidiariamente, o sobrestamento deste processo até julgamento de mérito do referido precedente paradigma.



    É o relatório. Decido.



    Em recentíssimo julgamento, concluído em 8/9/2022, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.366.243-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, DJe 13/9/2022 – Tema 1.234), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste processo, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, torno sem efeito a decisão agravada e o acórdão proferidos pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL neste processo e determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no Tema 1234.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente